Tribunal: CARF
Processo: 11075.721698/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11075.721698/2012-95
ACÓRDÃO
2001-008.070 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LUCROS EXCEDENTES. TRIBUTAÇAO
REFLEXA. IDENTIDADE DE PROVAS. JULGAMENTO DO PROCESSO
PRINCIPAL. OBSERVÂNCIA E APLICAÇÃO.
Havendo relação direta de causa e efeito entre o processo principal e os
autos em apreço, autuados em decorrência da mesma ação fiscal e dos
mesmos elementos de prova, a decisão proferida no processo principal
deverá ser aplicada no processo reflexo.
Restando afastada a autuação principal, devem também ser afastados os
lançamentos reflexos, dada a íntima relação de causa e efeitos entre eles.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Weber Allak da Silva (substituto
integral) e Wilderson Botto. Ausente a conselheira Lilian Claudia de Souza, e o conselheiro
Raimundo Cassio Goncalves Lima foi substituído pelo conselheiro Weber Allak da Silva.

Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.070 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721698/2012-95
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1 -
acórdão no 12-072.343, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte,
em face dos AIOP - DEBCAD no 51.031.938-6 e 51.031.939-4.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 382/395):
DA AUTUAÇÃO
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 19 a 108, os lançamentos fiscais para a
constituição do crédito tributário foram feitos no curso de procedimento de fiscalização
realizado na pessoa jurídica Supermercado Baklizi LTDA - CNPJ 00.610.350/0001-70.
2. Em 31/10/2007, foi formalizada cisão parcial da pessoa jurídica Supermercado Baklizi
LTDA - CNPJ 00.610.350/0001-70, desta formando-se a pessoa jurídica Alloserv Locações e
Serviços Ltda. - CNPJ 09.348.945/0001-73 e com manutenção da pessoa jurídica
Supermercado Baklizi LTDA (já que a cisão foi parcial).
3. No processo de cisão parcial da pessoa jurídica Supermercado Baklizi LTDA - CNPJ
00.610.350/0001-70 (cindida), esta verteu parte de seu patrimônio para a nova sociedade
cindenda/receptora - Alloserv Locações e Serviços Ltda. – CNPJ 09.348.945/0001 73, e,
posteriormente, passou a alugar os bens vertidos para a utilização em suas atividades
operacionais (gerando, no mínimo, despesas operacionais desnecessárias para a cindida).
4. No relatório, a fiscalização descreve como chegou à conclusão de que a cisão foi
somente aparente e não de fato, como se segue:
4.1. A pessoa jurídica cindenda Alloserv Locações e Serviços Ltda. - CNPJ 09.348.945/0001-
73 tem sua sede localizada na Rua General Bento Martins no 3.004, 2o andar - sala 1 -
Uruguaiana/RS. No mesmo endereço está localizada uma das filiais da cindida (loja no 05
do Supermercado Baklizi LTDA – CNPJ 00.610.350/0001-70);
4.2. Na tentativa de cientificação postal da cindenda Alloserv Locações e Serviços Ltda. -
CNPJ 09.348.945/0001-73, realizada anteriormente ao Termo de Início do Procedimento
Fiscal (diligência Fiscal), a correspondência foi devolvida pelos correios com a informação
de destinatário desconhecido prestada pela Sra. Luciana Calixto. Em Consulta à Guia de
Recolhimento do FGTS - GFIP foi constatado que a Sra Luciana Calixto do Amaral - NIT
1.248.995.731-9 é empregada da loja no 05 do Supermercado Baklizi LTDA com data de
admissão em 01/12/2008. Então, surge a primeira dúvida com relação à existência de
fato da pesssoa jurídica cidenda Alloserv Locações e Serviços Ltda., pois como poderia
uma funcionária que trabalha há três anos para uma das empresas, localizada no mesmo
endereço da outra, não ter conhecimento da existência desta.
4.3. Frustada a tentativa de ciência postal, a fiscalização informa que se deslocou, em
25/11/2011, à sede da empresa cindenda para fins de ciência pesoal aos administradores
ou seus representantes legais, e, chegando ao local constatou não haver identificação
externa da empresa Alloserv Locações e Serviços Ltda. - CNPJ 09.348.945/0001-73. Então,
dirigiu-se ao segundo andar do prédio, onde foi atendida em uma sala identificada como
“Gerente Recursos Humanos” - Supermercado Baklizi. Esta sala estava fechada e foi aberta
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.070 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721698/2012-95
3
pelo Sr Luiz Alneir Garcez da Silva - CPF 916.780.990-15, contador do Supermercado Baklizi
LTDA. Na sala havia uma mesa com aparelho de telefone, cujo número da linha telefônica
é (55) 3411-8877, treze cadeiras e dois quadros contendo os dados cadastrais da
empresa Alloserv Locações e Serviços Ltda. O contador nos informou que os sócios da
diligenciada não se encontravam no local. Dessa forma, foi solicitado que os sócios
comparecessem à Delegacia da Receita Federal do Brasil, para fins de ciência do Termo de
intimação.
4.4. A seguir, a fiscalização insere duas imagens do “google maps” no endereço onde se
localizaria a sede da empresa Alloserv Locações e Serviços, e ressalta que nas imagens há
identificação apenas da loja da cindida: Supermercado Baklizi Ltda.
4.5. A fiscalização observou também, que embora a prestadora de serviços Alloserv
Locações e Serviços Ltda. - CNPJ 09.348.945/0001-73 funcione no mesmo endereço da loja
no 5 do Supermercado Baklizi, esta não apresentou comprovantes de pagamento e notas
fiscais de água, energia elétrica e telefone e ou comprovantes de IPTU e que tais
comprovantes seriam de responsabilidade do citado Supermercado (locatário dos Prédios
onde funciona a cidenda). Não existe sequer uma linha telefônica em nome da cidenda,
nem uma home page na internet, tornando quase impossível o mercado saber de sua
existência.
4.6. Conclui-se que a empresa cindida - Supermercado Baklizi tem ampla visibilidade para
seus clientes enquanto enquanto que a cidenda instala-se em uma sala em seu interior,
sugerindo que a empresa Alloserv Locações e Serviços Ltda. somente tem interesse em
prestar serviços exclusivamente à cindida.
4.7. O Supermercado Baklizi Ltda. e a pessoa jurídica Alosserv Locações e Serviços têm em
comum a sócia Alzira Ali Muhd Said Yusuf Baklisi - CPF 730,692.050-20.
4.8. A empresa cindenda apresentou para a Fiscalização uma relação de clientes para o
período de 2008 a 2011. Assevera a Auditoria que todas as pessoas físicas e jurídicas
constantes da referida relação (reproduzida na fl. 33 pela Auditoria) têm relação direta ou
indireta com a pessoa jurídica Alloserv Locações e Serviços Ltda.
4.9. Outro fato relevante é a ausência de empregados na pessoa jurídica Alloserv Locações
e Serviços, conforme folhas de pagamento apresentadas em resposta aos termos de
Diligência Fiscal nos 001 e 003, itens 3.02 e 3.3 respectivamente. A única pessoa física
registrada em folha no período de 2008 a 2011 foi a sócia Alzira Ali Muhd Said Yusuf
Baklisi, cujos rendimentos tratavam-se de pro-labore. Tal registro foi efetuado apenas a
partir de 12/2008.
4.9.1. Observou a Auditoria, que a sócia e administradora da cindenda Alzira Ali Muhd Said
Yusuf Baklisi continuou percebendo rendimentos da cindida a título de pro-labore após a
ocorrência da cisão parcial - embora de direito não fosse a administradora da cindida, a
partir da cisão, e a décima terceira alteração contratual (cisão parcial) da cindida previa no
item 5.4 o pagamento de pro-labore apenas aos administradores da empresa. Os
pagamentos de pro-labore da cindida para a citada sócia perduraram até o mês de
outubro de 2008, comprovados pelos registros contábeis nas contas 1252 e 753 pro-
labore a pagar e em consulta ao sistema CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais.
4.10. Com relação à contabilidade das duas empresas, cindida e cindenda, a fiscalização
observou:
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.070 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721698/2012-95
4
- Empresa Cindida: Supermercado Baklizi: O contador nos anos de 2007 a 2010 foi Julio
César Garay Gomes CRC 33395 - CPF 271.857.530.-15, conforme os livros contábeis
apresentados durantre a ação fiscal.
- Empresa Cindenda: Alloserv Locações e Serviços Ltda.: Conforme os livros apresentados
para o período de 2007 a 2010, o contador também foi o Sr. Julio César Garay Gomes CRC
33395 - CPF 271.857.530.-15.
4.11. Assim, a fiscalização intimou a fiscalizada a apresentar o contrato de prestação de
serviços de contabilidade firmado entre o sujeito passivo e o contador Julio César Garay
Gomes CRC 33395 - CPF 271.857.530.-15 ou a pessoa Jurídica Julio CG Gomes CIA LTDA
CNPJ 05.662.256/0001-40 (Auditec Serviços Contábeis), esclarecer se havia vínculo
empregatício entre o sujeito passivo e o contador apresentando documentação
comprobatória.
4.11.1. Em 28/05/2012 a fiscalizada apresentou cópia do contato de prestação de firmado
com a pessoa jurídica Julio CG Gomes CIA LTDA CNPJ 05.662.256/001-40 e as notas fiscais
originais de prestação de serviços contábeis. Informou que não havia vínculo empregatício
com o contador Julio César Garay Gomes CRC 33395 - CPF 271.857.530.-15, o qual foi
responsável pela escrituração contábil/fiscal de 2004 a setembro de 2011. Esclareceu que
o contador Luiz Alneir Garcez da Silva - CPF 916.780.990-15 assumiu a responsabilidade
pela escrituração contábil/fiscal a partir de outubro/2011, na qualidade de empregado.
4.12. Analisando a contabilidade da empresa Alloserv Locações e Serviços Ltda. verificou-
se a inexistência de registro de pagamentos referentes a serviços contábeis. Desse modo a
empresa foi intimada a apresentar informações e documentos.
4.12.1. Em resposta a Alloserv Locações e Serviços Ltda. informou da inexistência de
contrato de prestação de serviços de contabilidade firmado com o contador e/ou a
empresa de contabilidade e esclareceu que não existia vínculo empregatício entre a
cindenda e o contador Julio César Garay Gomes CRC 33395 - CPF 271.857.530.-15, o qual
foi responsável pela escrituração contábil/fiscal de outubro de 2007 a setembro de 2011.
Esclareceu que não havia cobrança de honorários visto que o contador utilizava as
dependências, equipamentos de informática, fax e material de escritório da cindenda para
a execução dos trabalhos. Entretanto, cabe lembrar que tais dependências e
equipamentos estão dentro das instalações do estabelecimento (filial 005) da cindida.
4.13. O art. 6o da Resolução CFC no 842/2002 estabelece que o contabilista deve fixar
previamente o valor dos serviços, por contrato escrito. Assim, as duas empresas
poderiam ter o mesmo contador, porém, teriam que existir contratos diferentes para as
duas empresas. Este é um dos elementos carreados aos autos que demonstram
novamente que a cisão parcial não ocorreu de fato, comprovando-se, em tese, que
ambas as empresas são de fato uma única empresa.
4.14. A seguir, a fiscalização faz uma análise acerca dos motivos que justificaram a cisão
parcial da empresa Supermercado Baklizi Ltda., através do documento intitulado
“Justificação e protocolo de Cisão Parcial - Anexo I da Décima Terceira Alteração
Contratual da empresa Cindida, no qual a justificativa principal foi “a necessidade de
desmembramento de parte do acervo patrimonial com vistas à exploração e
desenvolvimento de atividades distintas em condições mais adequadas.
4.14.1. Faticamente o que aconteceu foi que a empresa cindida, transferiu parte de seus
bens para a cindenda e posteriormente firmou contrato de locação de tais bens móveis
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.070 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721698/2012-95
5
(transferidos). Assim, a cindida passou a pagar aluguel sobre bem que anteriormente eram
de sua propriedade, não se afastando em momento nenhum de sua posse.
4.14.2. Em um ambiente concorrencial, os atos praticados pelos administradores de toda
empresa com fins lucrativos visam à redução de custos e despesas operacionais,
aumentando, consequentemente, os lucros e permitindo a permanência/crescimento do
negócio. No entanto, o resultado final da cisão parcial promovida pelo Supermercado
Bajlizi foi em sentido oposto: aumento de despesas e redução de lucros (repisando, a
empresa cindida gerou despesas com aluguel de bens moveis e imóveis que, antes da
cisão eram de sua propriedade).
4.14.3. Portanto, o desmembramento, segundo o relatório fiscal, com o objetivo de
permitir condições mais adequadas para a exploração e desenvolvimento de atividades
operacionais distintas como justificativa para a cisão parcial, não se sustenta após a
análise dos fatos.
4.15. Outro fato apresentado como justificativa para a cisão seria o fato de existir uma
proposta comercial feita pela empresa Proinvest Finanças Corporativas, que orientou a
reestruturação da empresa, a fim de se adequar as regras do mercado.
4.16. Quanto à locação dos bens imóveis cabe ressaltar que a empresa cindida transfere
veículos e empilhadeiras para a cindenda e logo em seguida passa a alugar 100% desses
bens. Este fato deixa inequívoco o desinteresse da empresa cidenda em prestar seus
serviços a outras pessoas não ligadas.
4.16.1. Em razão do contrato de locação das empilhadeiras ser datado de 01/01/2008, a
décima terceira alteração contratual (cisão parcial) ser datada de 31/10/2007 e de que a
partir desta data a receptora ficaria investida e com plena posse dos bens e direitos para
dispor e usufruir livremente (item 2.9 da alteração contratual), a fiscalização intimou a
empresa , ora autuada (Termo no 003-b item 4.2.3) e a cindenda (Termo de Diligência
Fiscal no 003 - item 7.2) a informar qual a destinação dada aos bens transferidos pela
Cisão Parcial nos meses de novembro e dezembro de 2007 e se houve
recebimento/cobrança de aluguel.
4.16.2. A Fiscalizada e a cindenda informaram que não existiu pagamento/cobrança de
aluguel no período de novembro a dezembro de 2007 por tratar-se de período de carência
para negociação dos valores do aluguel e quais bens seriam locados. No entanto, causa
surpresa, segundo o Auditor, visto que o valor contábil da transferência foi R$ 409.841,68
e o valor do aluguel cobrado a partir de 01/01/2008 elevado (para ilustrar, 1,5% sobre a
receita total das vendas do locatário, deduzidas as vendas canceladas).
4.16.3. Analisando a forma de cálculo do aluguel das empilhadeiras, esta é no mínimo
pouco usada, pois é diretamente proporcional à receita bruta da locatária, se esta
aumenta o valor do aluguel aumenta. Porém, se a receita bruta diminui, embora a
quantidade de empilhadeira alugadas seja a mesma, o valor pago pelo aluguel diminui.
4.16.4. Interessante notar que o valor contábil dos bens moveis transferidos na cisão foi
de R$ 409.841,68 (veículos e empilhadeiras), enquanto que em apenas 5 meses de aluguel
desses bens transferidos da cindida para a cindenda, os valores de aluguel pagos pela
cindida foram de R$ 512.195,29. Ou seja, a cisão gerou prejuízos financeiros à cindida.
4.17. Além do contrato de bens móveis, segundo o relatório fiscal, “adendo ao contrato
comercial de bens imóveis, com a inclusão de bens imóveis urbanos” de 01/01/2010,
aumentou o percentual de 1,5% para 2,7% sobre a receita bruta total de vendas,
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.070 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721698/2012-95
6
deduzidas as vendas canceladas, tendo em vista a inclusão de imóveis, conforme
relacionados no anexo II do referido adendo. Observe-se que dos 22 imóveis relacionados,
17 são oriundos da cisão.
4.18. Conclui a fiscalização que fica patente, novamente, um dos objetivos reais da cisão,
qual seja, a transferência de bens móveis e imóveis da cindida para a cindenda e
posteriormente a locação dos mesmos bens para a cindida.
4.19. A seguir expõe planilha com a data de aquisição, o valor de aquisição e o endereço
de cada imóvel locado.
4.20. Em consonância com o informado pela fiscalização, a maioria dos imóveis
transferidos pela cisão e constantes do anexo II do adendo do Contrato de Locação de
Imóveis de 01/01/20120 já era utilizada pelas filiais da fiscalizada antes da cisão
(31/10//2007), mas somente a partir de 01/01/2010 a cindenda começou a cobrar aluguel
pela utilização desses imóveis.
4.20.1. O valor total dos imóveis vertidos para a cindenda era de R$ 3.800.000,00,
correspondendo a 64,53% do total da cisão. Portanto, a fiscalizada utilizou no período de
31/10/2007 a 01/01/2010 sem qualquer custo ao mesmo tempo que a empresa receptora
deixou de auferir receitas pela locação de tais bens. Entretanto, o imóvel situado à rua
Vasco Alves, no 3.261, valor de aquisição R$ 115.067,23, está incluído no contrato de
locação pela cindida, entretanto, o anexo I, informa que o mesmo não está sendo utilizado
pela empresa.
4.21. O Auditor Fiscal relembra o fato de que, conforme exposto no item 5.2.1 de seu
relatório, a pessoa jurídica Alloserv Locações e Serviços Ltda. não apresentou resposta ao
Termo de Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos no 001- itens 3.1 e 3.3 , os
comprovantes de pagamento e notas de água, energia elétrica e telefone dos prédios em
sua propriedade e os comprovantes de pagamento de IPTU e respectivos carnês em
virtude de que tais pagamentos seriam de responsabilidade do Supermercado Baklizi,
locatário dos prédios, conforme previsto em contrato de locação (Anexo IV da resposta ao
item 2.3 do Termo de Diligência no 001). Acontece que tal procedimento seria normal,
caso esses bens imóveis não tivessem sido incluídos no contrato de locação somente a
partir de 01/01/2010.
4.22. Em 14/03/2012 a diligenciada apresentou os documentos solicitados nos itens 3.1 e
3.3 do referido Termo, Anexos I e II. Visto que os documentos apresentados, exceto alguns
carnês de IPTU, estavam todos em nome da empresa Supermercado Baklizi Ltda.,
intimamos a pessoa jurídica Alloserv Locações e Serviços Ltda. a apresentar os
comprovantes de pagamento e notas fiscais de telefone fixo e móvel, e os comprovantes e
notas fiscais de água e energia elétrica emitidos em seu nome. Estes não foram exibidos,
sendo exibidos comprovantes em nome do Supermercado Baklizi.
4.23. Não há qualquer documento emitido em nome da empresa Alloserv Locações e
Serviços Ltda., bem como lançamentos contábeis de pagamento dos IPTU dos Imóveis
vertidos pela cindida para a cindenda exceto alguns poucos lançamentos demonstrados
no relatório às fls. 56 do e- processo, demonstrando que a cindida, após a cisão loca vários
imóveis que verteu para a cindenda e continuou pagando as despesas de água, telefone,
energia elétrica e IPTU dos bens imóveis transferidos.
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.070 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721698/2012-95
7
5. Assim, em razão de todos os fatos acima narrados, a auditoria conclui que não houve
uma cisão parcial de fato, mas trata-se apenas de uma única empresa e, no curso de toda
fiscalização, assim a considera.
6. A fiscalização junta os seguintes documentos, dentre outros:
- Anexos I e II Relatório do Procedimento Fiscal - Conciliação das Contas de
Despesas e Contas a Pagar da Cidenda com a Conta de Adiantamentos a Terceiros
2568 da Cindida - fls. 109 a 139;
- Anexo III - Consolidação da Conta 5 Caixa central da Cindenda - fls. 140 a 141; 145;
- Anexo IV - Administração da Cisão Parcial - fls 142;
- Anexo V - Procurações - pessoas físicas - fls. 143;
- Anexo VI - Relação de Parentesco - fls. 144;
- Anexo VII - Distribuição de Lucros e Doações em 2007 a 2009 - fls. 145;
- Anexo VIII - Distribuição de Lucros e Doações em 2010;
- Anexo IX - Distribuição de Lucros e Doações em 2011;
- Anexo X - Demonstrativo Analítico de Despesas de Aluguel (contrato de Locação
da Cincida - fiscalizada) com a Alloserv Locações e Serviços Ltda. - fls. 148 a 152;
- Anexo XI – Demonstrativo Analítico de Notas Fiscais/Recibos de Aluguel Emitidos
por Alloserv Locações e Serviços Ltda. - CNPJ 09.348.945/0001-73 - fls. 153 a 155;
- Anexo XII - Demonstrativo Analítico de Despesas Escrituradas por Alloserv
Locações e Serviços Ltda. - CNPJ 09.348.945/0001-73 - fls. 156 a 187;
- Anexo XIII - Demonstrativo Sintético de Despesas Escrituradas por Alloserv
Locações e Serviços Ltda. - CNPJ 09.348.945/0001-73 - fls. 188;
- Anexo XIV - Demonstrativo das Despesas Glosadas - Supermercado Baklizi - fls.
189;
- Anexo XV- Demonstrativo Analítico de Receitas Escrituradas por Alloserv Locações
e Serviços Ltda. - CNPJ 09.348.945/0001-73 - fls. 190 a 199;
- Anexo XVI - Demonstrativo Sintético de Receitas Escrituradas por Alloserv
Locações e Serviços Ltda. - CNPJ 09.348.945/0001-73 - fls. 200;
- Anexo XVII - Demonstrativo de Ganho de Capital - Alienação do Ativo Imobilizado
em favor da Alloserv Locações e Serv LTDA - fls. 201 a 202;
- Anexo XVIII Demonstrativo de IRPJ declarado em DCTF Recolhido/parcelado por
Alloserv Locações e Serviços Ltda. - fls. 203;
- Anexo IXI - Demonstrativo de CSLL Declarada em DCTF/DIPJ/Recolhido/Parcelado
por Alloserv Locações e Serv LTDA - fls. 204;
- Anexo XX – Demonstrativo do IRPJ calculado - fls. 205;
- Anexo XXI Contribuição sobre o Lucro Líquido Apurado - fl. 206.
7. De acordo com o Despacho da SEFIS da Delegacia da Receita Federal em Uruguaiana/RS
(fl. 207), este processo encontra-se apensado ao processo 11078.721697/2012-41.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.070 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721698/2012-95
8
8. Cientificada pessoalmente das autuações em 29/10/2012, a empresa protocolou
impugnação em 27/11/2012, às fls. 210 a 213, impugnação, referindo em síntese, que a
presente autuação está sustentada no processo matriz comprot 11075.721.697/2012-41,
ao qual está apensado, conforme fl. 207, sendo certo que, o julgamento pela
improcedência deste, conduz ao julgamento pela improcedência do presente processo,
ora em julgamento.
9. Com relação à imputação de lucro distribuído a Sra Alzira Baklizi, sob o argumento da
fiscalização que este seria indevido eis que realizado nos seis meses após a cisão
ocorrida em 30/10/2007, sob o fundamento de que a mesma não era administradora da
Impugnante. A empresa admite que a Sra Alzira era administradora unicamente da
empresa Alloserv, da qual detém 98,521% do capital social desde 31/10/2007, e não
apenas 49,83%, segundo imagina o fisco. Porém, a referida participação é imutável, eis
que expressa em instrumentos legais e formalmente registrados nos órgãos competentes,
inclusive na Receita Federal. O mesmo vale para a Sra Loftie Mouslomanie, a qual não é
mais sócia da empresa do Impugnante desde 31/10/2007. “Não será, por conseguinte,
pela vontade do Autuante que aquelas participações serão alteradas.”
10. E mais, os lucros distribuídos às referidas sócias da empresa patrimonial (Alloserv)
estão muito aquém dos respectivos lucros acumulados apurados pela referida empresa,
lucros estes,
Da Diligência e da Informação Fiscal
11. Os autos foram encaminhados em diligência para maiores esclarecimentos quanto ao
motivo de terem sido utilizados os percentuais de 49,8369% como participação da sócia -
administradora Sra Alzira Ali Muh Said Yusuf Baklisi.
12. A Fiscalização elaborou Informação Fiscal juntada às fls. 364, nos seguintes termos
(...)
Inicialmente esclarecemos que o presente processo estava apensado ao processo
principal 11075. 721697/2012-41 - eletrônico - que contém autos de infração
relativos aos impostos sobre a renda da pessoa jurídica e da contribuição social
sobre o lucro líquido, no qual constam todos os documentos citados no Relatório do
Procedimento Fiscal (item 11 CONCLUSÃO)
Concluímos no Procedimentos Fiscal que as pessoas jurídicas Supermercado Baklisi
Ltda. (cindida) e Alloserv Locações e Serviços (cindenda) são, de fato, uma única
empresa, ou seja, a cisão parcial não ocorreu de fato. Desta forma, utilizamos o
percentual de 49% de participação no capital social da empresa Supermercado
Baklizi Ltda., relativamente à sócia-administradora Alzira Ali Muhd Said Yusuf
Baklisi, conforme consta da alteração contratual no 12, de 09/01/2004, ou seja, os
valores de participação anteriores a alteração contratual no 13 (cisão parcial), de
31/10/2007.
As cópias autenticadas das alterações do contrato social no 12 a 17 (e retificadora)
foram apresentadas pela pessoa jurídica no item 2.1 (Anexo IV) de sua resposta ao
Termo no 001 - Inicio do Procedimento Fiscal...
O percentual de 100% do capital social do Supermercado Baklizi Ltda.,
relativamente à sócia Alzira Ali Muhd Said Yusuf Baklisi, que consta do cadastro do
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.070 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721698/2012-95
9
CNPJ da Receita Federal refere-se à alteração ocorrida em 23/05/2014 posterior,
portanto, ao Lançamento do Crédito Tributário, efetuado em 24/10/2012.
13. O Contribuinte foi cientificado da Informação Fiscal pelos correios, por meio do Aviso
de Recebimento de fls. 372, ingressando com impugnação de fls. 374 a 378, no mesmo
teor da impugnação ofertada inicialmente.
14. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES
INDIVIDUAL.
PREVIDENCIÁRIAS.
CISÃO
CONTRIBUINTE
PARCIAL.
SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PARA FINS TRIBUTÁRIOS.
PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A simulação de cisão parcial, autoriza o Auditor Fiscal a desconsiderar as duas pessoas
jurídicas formadas, considerando-as como uma única, e tributando normalmente como se
única fosse.
Prevalece sempre a realidade fática, corroborada pelos documentos contábeis em
detrimento da forma jurídica adotada.
INCONSTITUCIONALIDADE - ILEGALIDADE.
Não é o foro administrativo o apropriado para as discussões relativas à
inconstitucionalidade ou ilegalidade dos dispositivos legais utilizados nos lançamentos de
crédito tributário. Usurpação de função. Art. 102, I, a c/c art. 109 da Constituição Federal.
Cientificada da decisão, em 05/03/2015 (fls. 399), a contribuinte, por seu
representante legal interpôs, em 02/04/2015, recurso voluntário (fls. 401/455), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: 1 – DOS
FATOS; 2 – DO DIREITO: 2.1 – Da Conexão Processual; 2.2 – Do Cerceamento de Defesa; 2.3 – Da
Inexistência de Simulação; 2.3.1 – Da Possibilidade de Segregação Patrimonial por Cisão Parcial.
Ato Plenamente Justificado por Razões societárias (Propósito Negocial) e pela Efetiva Vontade dos
Sócios; 2.3.2 – Da Existência de Previsão em Lei e da Verdade Material dos Procedimentos
Adotados após a Cisão. Despesas de Locação Verdadeiras e Comprovadamente Necessárias; 2.3.3
– Da Existência de Fato da Alloserv Locações e Serviços Ltda. Empresa com Patrimônio e
Capacidade Operacional Necessários à Realização de seu Objeto; 2.3.4 – Da Forçosa Conclusão.
Inocorrência de Simulação. Cita escólio doutrinário e jurisprudência administrativa para motivar as
pretensões recursais. Requer, ao final, a) em razão da conexão processual, seja anulada a decisão
recorrida, com a remessa dos à DRJ para reunião como processo principal no 11075.721697/2012-
41, para julgamento em conjunto, ou subsidiariamente, seja sobrestado o presente feito, até o
recebimento e julgamento pelo CARF, visando a aplicação do entendimento firmado naqueles
autos; b) subsidiariamente, em razão do cerceamento de defesa, seja anulada a decisão recorrida,
com a devolução dos autos à DRJ para novo julgamento; c) subsidiariamente, em razão da
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.070 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721698/2012-95
10
inexistência de simulação, sejam reformada a decisão recorrida, com o reconhecimento da
improcedência dos autos de infração lavrados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 458/2025.
Em 13/06/2016, peticiona noticiando a ocorrência de fato novo e trazendo outro
suporte probatório em complemento à documentação que instrui a peça recursal (fls. 2032/2069).
Em 16/01/2025, peticiona noticiando o julgamento do processo principal no
11075.721697/2012-41, requerendo a aplicação da decisão proferida ao presente processo
reflexo, que afastou os fundamentos fiscais e reconheceu a improcedência integral do lançamento
realizado (fls. 2075/2098).
Em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo Milton da Silva
Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 2072), sendo-me
distribuído em 16/05/2025, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Das contribuições previdenciárias apuradas:
O litígio recai sobre as contribuições previdenciárias correspondentes à parte da
empresa e dos segurados, referente ao período de 01/12/2009 a 31/12/2009, importando na
apuração do crédito tributário no valor total de R$ 87.106,14, já incluídos os encargos legais,
conforme se depreende dos AIOP - DEBCAD no 51.031.938-6 e 51.031.939-4, lavrados em
24/10/2012, com ciência da contribuinte em 29/10/2012.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 392/395):
DO MÉRITO
19. Da Competência do AFRFB para a Desconsideração da Pessoa Jurídica
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.070 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721698/2012-95
11
19.1. Da análise da defesa apresentada, depreende-se que toda irresignação da
impugnante gira em torno do fato de ter sido desconsiderada a cisão parcial do
Supermercado Bablizi e, como consequência, terem sido lançadas as contribuições
previdenciárias em nome da Impugnante, assumindo-se que as duas empresas, cindida e
cindenda eram uma única empresa e que houve distribuição indevida de lucros às sócias
das empresas.
19.2. No âmbito do Direito Tributário, é certo que o contribuinte pode praticar o
planejamento tributário, porém seus negócios devem estar inseridos numa esfera de
legitimidade, sendo que, por outro lado, atos de simulação, abuso de direito ou fraude à
lei estão não inseridos neste âmbito, e, portanto, não são tolerados. Nesse sentido, a Lei
Complementar no 104, de 10/01/2001, introduziu um parágrafo único no artigo 116 do
Código Tributário Nacional (CTN).
Código Tributário Nacional-(Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador
e existentes os seus efeitos:
(...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
19.3. Assim, o artigo acima citado demonstra o total amparo legal para que o Auditor
Fiscal proceda à desconsideração de atos ou negócios jurídicos a fim de apurar o real fato
gerador na situação fática com que se depara, com base na ilegitimidade dos atos
praticados com simulação.
19.4. Entretanto, tal possibilidade de o Auditor Fiscal proceder ao lançamento de ofício
nos casos em que constate fraude ou simulação não é novidade no ordenamento jurídico
brasileiro. Isto porque, antes mesmo da edição da Lei Complementar 104/2001, já havia,
no CTN, a autorização para tal procedimento, conforme se depreende da leitura dos
artigos 142 e § único e art. 149, VII, o qual abaixo transcrevemos:
(...)
19.5. Nesta linha, cabe-nos também trazer à luz o artigo 167 do Código Civil, onde se lê:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
19.6. Deduz-se, numa interpretação sistemática dos dispositivos acima transcritos, que
diante da constatação da ocorrência das hipóteses definidas na Regra Geral de Direito
como sendo de simulação, é a autoridade fiscal competente para desconsiderar os atos
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.070 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721698/2012-95
12
ou negócios jurídicos praticados pelas pessoas jurídicas, não tendo havido nenhuma
violação dos princípios constitucionais da Legalidade e da Separação dos Poderes.
19.7. Como corolário desta mesma interpretação, verificamos ser possível, e mesmo
necessário, a invocação do princípio da primazia da realidade, que significa que, em caso
de discordância entre o que ocorre na prática e o que emerge de documentos ou acordos,
deve-se dar preferência ao primeiro, isto é, ao que sucede no terreno dos fatos.
(...)
19.10. Cabe ainda a observação de que o artigo acima é reconhecido como sendo de
eficácia contida, o que significa que tem validade, nos termos da legislação já existente,
enquanto não for editada uma regulamentação específica.
20. A Fiscalização demonstra exaustivamente que ocorreu em tese uma cisão
fraudulenta, sendo as duas empresas uma única só, e sendo a segunda (Alloserv),
dependente financeira e operacionalmente da cindida.
21. A Impugnante argumenta que o presente processo tem seu julgamento dependente
do julgamento do processo conexo comprot 11075.721.697/2012-41.
21.1. Não existe necessidade de que os processos em questão sejam julgados
conjuntamente. Eventual divergência no julgamento dos referidos processos poderá ser
sanada através de recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
incumbido da apreciação dos recursos cabíveis contra as decisões a serem proferidas em
ambos os processos.
22. Consultando o processo conexo comprot 11075.721.697/2012-41, verificamos as
seguintes informações:
- Fls. 121 e-processo: A pessoa jurídica Alloserv Locações e Serviços Ltda.
(cindenda) optou pelo Lucro presumido como forma de tributação do lucro e
apresentou os livros diário e razão e as demonstrações de resultado do exercício
para os anos calendários de 2007 a 2011. Analisando as demonstrações de
resultado percebe-se que a opção pelo lucro presumido foi vantajosa para a
cindenda, pois a base de cálculo é obtida pela aplicação do coeficiente de 32%
sobre as receitas de prestação de serviços. A base de cálculo apurada pelo lucro
presumido é consideravelmente menor que a apurada pelo lucro real, e
consequentemente, também são menores os valores de IRPJ e CSLL. Adotando esse
procedimento e mantendo a escrituração contábil, os lucros e dividendos
distribuídos não estariam sujeitos ao Imposto de Renda.
- Fls. 122 e-processo - Já a empresa fiscalizada, que teve um aumento nas despesas
(geradas desnecessariamente com a locação de bens móveis, após a cisão, o que
implicou em proporcional redução do lucro, optou pelo Lucro Real, o que gerou
menor IRPJ e CSLL.
23. Assim, fica patente, que a simulação de uma cisão parcial, exaustivamente
demonstrada pela fiscalização foi benéfica para a redução dos tributos fazendários,
sejam eles IRPJ, CSLL, contribuições sociais.
24. O art. 10 da Lei no 9.249/1995 que dispõe sobre a isenção de tributação dos lucros
distribuídos assim se refere:
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.070 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721698/2012-95
13
Art 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no país ou
no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de
aumento de capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro
de 1996, ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será
igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou
acionista.
25. Concluído que as empresas cindidas e cindenda são, de fato, uma única empresa, a
sócia Alzira Ali Muhd Said Ysuf Baklizi teria direito à distribuição de lucros isentos de IRPF,
no limite de sua participação no capital social da empresa Supermercado Baklizi
anteriormente à cisão, ou seja, no percentual de 49,8369%.
26. Do mesmo modo, a sócia Lotfie Mouslomanie teria direito à distribuição de lucros
isentos de IRPF, no limite de sua participação no capital da empresa Supermercado Baklizi
Ltda. anteriormente à cisão, ou seja, o percentual de 0,7165%.
27. O Lucro líquido total disponível para a distribuição em 2009, considerando-se as duas
empresas uma única só, é a soma algébrica dos lucros acumulados existentes em
12/2007 e dos lucros ajustados para os anos de 2008 e 2009.
28. Dessa forma, o valor dos lucros distribuídos para as sócias Alzira Ali Muhd Said Yusuf
Baklizi e Loftie Mouslomanie e excedente ao lucro líquido disponível é o seguinte:

29. Observe-se que é exatamente essa a base de cálculo das contribuições lançadas, os
valores distribuídos indevidamente: 202.544,15 (Alzira) + 11.070,84 (Loftie), conforme fls.
11 do e-processo - Relatório de Lançamentos. Sobre essa base de cálculo incide o
percentual de 20% para se chegar no montante de contribuição social devida (já que
esse valor não deveria ser distribuído a título de Lucros e dividendos às sócias).
30. Como assinalou a Auditoria, o valor da distribuição de lucros excedentes ao lucro
disponível deve ser considerado remuneração a contribuinte individual, cabendo a
cobrança da contribuição previdenciária.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.070 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721698/2012-95
14
O presente lançamento fiscal previdenciário, como bem fundamentado na decisão
recorrida, decorre da conclusão traçada pela fiscalização de que as duas empresas (cindida e
cindenda), de fato, são uma única empresa, cuja cisão teve por escopo único mitigar a
arrecadação tributária. Logo, o lucro líquido disponível para distribuição no ano de 2009, deverá
ser a soma algébrica dos lucros acumulados existentes em 12/2007 e dos lucros ajustados para os
anos de 2008 e 2009.
A propósito, tem-se que a autuação principal relativa ao IRPJ e CSLL, foi apreciada
no processo no 11075.721697/2012-41, onde a DRJ/RJO, por maioria, proveu a impugnação
apresentada para julgar improcedente o lançamento e indevido o crédito tributário ali apurado,
restabelecendo os valores informados das compensações dos prejuízos fiscais e bases negativas de
CSLL que haviam sido alterados pelo lançamento, ao teor da ementa abaixo:

Ocorre que, o recurso de ofício apresentado foi julgado pela 2a Turma Ordinária da
3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF (sessão de 21/06/2023), culminando com o
acórdão no 1302-006.624, onde a turma julgadora, por unanimidade, não conheceu do recurso,
porquanto vulnerado o limite de alçada estabelecido pela legislação para apreciação em segunda
instância, cuja ementa e excertos do acórdão transcreve-se:
Processo no 11075.721697/2012-41
Recurso De Ofício
Acórdão no 1302-006.624 - 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 21 de junho de 2023
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009, 2010, 2011, 2012
RECURSO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DO SUJEITO PASSIVO DA LIDE. VALOR TOTAL
MANTIDO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.070 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721698/2012-95
15
Não há que se conhecer de recurso de ofício contra decisão que exclua o sujeito
passivo de lide cujo valor total mantido, a título de tributo e encargos de multa,
não seja superior ao limite de alçada estabelecido pela legislação em vigor na data
da apreciação do recurso em segunda instância.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso de ofício, nos termos do relatório e do voto condutor. Declarou-se impedida de
participar do julgamento a conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída
pelo conselheiro Gustavo de Oliveira Machado. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1302-006.488, de 21 de
junho de 2023, prolatado no julgamento do processo 11080.724975/2017-57, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
Portanto, levando-se em conta que a presente autuação (AIOP DEBCAD no
51.031.938-6 e 51.031.939-4) – relativas às contribuições previdenciárias correspondentes a parte
da empresa e dos segurados, alusivas ao período de 12/2009 – originou-se da suposta simulação
de cisão parcial, por constituir as empresas cindida - Supermercado Baklizi Ltda. e cindenda -
Alloserv Locações e Serviços Ltda., uma única empresa, importando na redução dos recolhimentos
tributários (IRPJ, CSLL e contribuições sociais), e tendo sido revertida a alegada simulação nos
autos do processo principal no 11075.721697/2012-91, mesmo destino caberá ser atribuído às
contribuições previdenciárias autuadas.
Destarte, por relação direta de causa e efeito, deverá ser aplicado idêntica solução
ao presente lançamento reflexo, para afastar a exigência apurada decorrente da mesma infração
que motivou a autuação principal relativa ao IRPJ e CSLL, relativa aos exercícios de 2009 a 2012.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para cancelar os
autos de infração lavrados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 2113
DF CARF MF
Original